Tribunal: TJPA
Processo: 0013358-89.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013358-95.2010.8.14.0301
APELANTE: MARINETE LOUZEIRO BEZERRA

APELADO: JAMAINA GONCALVES BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013358-95.2010.814.0301.

APELANTE: MARINETE LOUZEIRO BEZERRA

ADVOGADO:
DANIEL DOS SANTOS FREIRE - OAB/PA N. 2.724.

APELADA: JAMAINA GONÇALVES BEZERRA

ADVOGADO:
LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL – DEFENSORA PÚBLICA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. PECÚLIO JUDICIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. ONUS DA PROVA. CONSTRANGIMENTO OU DISSABOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES AO DEVER DE REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013358-95.2010.814.0301.

APELANTE: MARINETE LOUZEIRO BEZERRA

ADVOGADO:
DANIEL DOS SANTOS FREIRE - OAB/PA N. 2.724.

APELADA: JAMAINA GONÇALVES BEZERRA

ADVOGADO:
LUCIANA SANTOS FILIZZOLA BRINGEL – DEFENSORA PÚBLICA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (ID n.º 1085268 – pág. 1/4) interposta por
MARINETE LOUZEIRO BEZERRA
, inconformada com a r. sentença (ID n.º 1085267 – pág. 1/5) prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
Ação Indenizatória por Danos Morais
, que, julgou improcedente os pedidos e condenou ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, sustenta que mesmo após ter sido comprovada a falsificação da assinatura do Senhor Severino Tavares Bezerra, em documento que autorizava o pagamento de pecúlio em favor da Recorrente, a apelada ofendeu a honra daquela ao imputar-lhe referida conduta ilícita.

Defende não ter sido ela a agente que praticou o ato de falsificação da assinatura, mas que pelo fato de ter sido acusada pela apelada, teve a sua honra ofendida, gerando, para assim, o dever de ser indenizada financeiramente.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID n.º 1085269 – pág. 1/4), a apelada pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID n.º 1094344), recebi o recurso no seu duplo efeito (art. 1.012, caput, do CPC/15).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por ausência danosa à honra
, condenando a autora o pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

NÃO ASSISTE RAZÃO A RECORRENTE

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à suposta ofensa à honra da recorrente, por suposta imputação de conduta ilícita de falsificação de assinatura.

Pois bem.

A ação originária reporta que a autora/apelante, na condição de nora do Senhor Severino Tavares Bezerra, ex-Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, falecido em 2005, teria sido uma das beneficiárias do pecúlio do ex-servidor público estadual, requerendo, para tanto, o pagamento em seu nome. Ocorre que em setembro de 2007 a apelada solicitou à Presidência desta Egrégia Corte a suspensão do pagamento relativo ao pecúlio, pois acreditava que a autorização assinada pelo ex-servidor era falsa.

Constatada a falsidade da assinatura, por perícia grafotécnica (ID n.º 1085256 – pág. 11/14), na declaração ID n.º 1085256 – pág. 17, a autora teria afirmado que a ré lhe teria atribuído o tal ato ilícito.

Ocorre que, analisando o enredo anterior à problemática do dano à honra, qual seja, o requerimento da apelada para que o Tribunal de Justiça não autorizasse o pagamento do pecúlio à apelante e aos outros beneficiários, por suposta falsidade da assinatura em nome de Severino Tavares Bezerra (ID n.º 1085256 – pág. 10), a priori, entendo que a finalidade do pedido da ré/recorrida foi somente no sentido de que se averiguasse tecnicamente as assinaturas (ID n.º 1085256 – pág. 15/18) que autorizavam o pagamento do pecúlio.

Decerto, o próprio conteúdo do requerimento não está tão claro para que se possa atestar a real intenção da recorrida, se somente buscara a autenticidade da assinatura ou atribuindo ato de falsificação diretamente à apelada. No entanto, com base em outros momentos processuais, como na própria petição inicial, a autora considera que a primeira situação seria a mais factível (ID 1085256 – pág. 4):

“(..)
Apesar da algaravia redacional, conclui-se que o objetivo da ré era confirmar, mediante perícia, se as assinaturas apostas nas indicações dos beneficiários eram do de cujus, mormente a que indicava o nome da requerente(...)
”

Na peça contestatória houve manifestações expressas em mesmo sentido (ID n.º 1085259 – pág. 4):

“(...) Ora douto Magistrado o que a Senhora JAMAINA quis quando apresentou o documento, demonstrar que havia uma irregularidade na declaração de dependentes do pecúlio do senhor SEVERINO TAVARES BEZERRA. Esta era a intenção do documento, solicitar a investigação, e não de acusar autora, se assim o fosse teria sido informado não só ao Tribunal de Justiça, mas também a delegacia de policia.

A requerida nunca em momento algum alegou que a autora era a responsável pela elaboração do documento cuja cópia consta as fls. 16 dos autos. Se a falta de estudo da requerente, com a elaboração de um texto truncado magoou a requerente, a requerida pede desculpas, pois esta JAMAIS foi a intenção (...)”

Ainda, na decisão guerreada o julgador de piso também considerou que apesar do texto confuso apresentado no requerimento, não observou intenção da apelada em atribuir ação ilícita à autora:

“(...) Tenho por fundamental para a resolução da demanda a consideração do documento de fis. 09. Ali está uma mensagem confusa, porém, não de certa acusação, senão passível de interpretação e a partir do observador as probabilidades interpretativas surgem em infindáveis possibilidades, por isso, o caso, mesmo se tratando de danos imateriais, requerente apreciação objetiva.

Diante de algumas inconsistências no texto e a da alegação de que a requerida não pretendia acusar deliberadamente a requerente, afirmativa que faz em sua contestação e reitera em audiência, não é possível concluir pelos danos alegados, senão pela suscetibilidade para sentir o dano, ou ainda, para autoproduzir os danos como fenômeno exclusivamente interno e subjetivo (...)”. (ID n.º 1085267 – pág. 2)

“(...) Do mesmo modo que é fato que a interpretação literal do texto não dá margem para uma conclusão de atribuição de ato ilícito à requerente. A interpretação aqui me parece direcionada e nào objetiva (...)”. (ID n.º 1085267 – pág. 4)

Apesar das considerações acima firmadas, o apelo insiste na alegação que a demandada não teve a intenção apenas para requerer a perícia da assinatura, por suspeita de fraude, mas em atribuir o ato de falsificação àquela, mesmo após o resultado da perícia, com parecer favorável à ilicitude.

Portanto, defende que o comportamento da apelada sempre foi para desonrar a recorrente, no sentido de ter sido a agente da falsificação e, que, por tal acusação, sentiu-se ofendida, com consequências danosas à sua imagem perante as pessoas de convívio social.

Diante da discussão enfrentada, é valido destacar que a responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “ violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Utilizando-se dos ensinamentos acerca dos aspectos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como pelas informações documentais postas no acervo processual, entendo que a
conduta
perpetrada pela apelada, em requerer o exame técnico da assinatura de Severino Tavares Bezerra, posta no pedido de pecúlio judicial, carece de índole maléfica, pois foi um mero pedido de autenticidade gráfica que qualquer pessoa, na condição de familiar, pode realizar quando acredita estar ocorrendo fatos destoantes da realidade e que, por ventura, se deixar ocorrer, surtirá efeitos negativos para si ou a outros familiares.

Com isso, não está discutindo-se que a recorrida não teria o direito de exigir a verificação gráfica da assinatura, independentemente de quem elaborou o documento, se familiar ou não, e a quem ele se destina da mesma forma, mas é pertinente se valer da conduta da análise gráfica para evitar fraudes envolvendo interesses financeiros, o que constantemente ocorre em âmbito sócio-familiar.

No que tange ao elemento
dano,
é evidente que o sua ocorrência está naturalmente ligada à existência anterior de uma ação, seja comissiva ou não.

Assim, o resultado danoso do caso concreto está sob a esfera pessoal da recorrente, relativo à sua honra, que, considera ter sido acusada injustamente pela falsificação da assinatura e, assim, ter gerado prejuízos sociais à sua imagem.

Contudo, durante toda a instrução processual, juntada aos autos ora analisado, não presenciei elementos que pudessem caracterizar a existência danosa à honra quando do momento declaratório de falsidade da assinatura. Apenas se verifica que a apelante manifesta uma consequência negativa sob a sua pessoa de forma abstrata, seja a partir do momento em que se questionou a autenticidade da assinatura e após o resultado grafotécnico.

Vale ressaltar que mesmo ter tido oportunidade em apresentar provas para comprovar o dano sofrido (ID n.º 1085263), seja por testemunhas ou documentos, não manifestou interesse, mas somente requereu a realização de nova perícia, como atestado em audiência (ID n.º 1085264 – pág. 5):

"(...) Que não indicou nenhuma das testemunhas porque deseja que seja realizado uma perícia; que ninguém publicamente a acusou e ser criminosa; que a declarante não sabe informar quem entregou o documento no tribunal o qual é beneficiária constante nas fis. 07" (..)

No que se refere à nova perícia (ID n.º 1085265 – pág. 6/27), o resultado foi até mais amplo (ID n.º 1085265 – pág. 20), já que concluiu pela adulteração, falsificação e alteração de diversas informações contidas no requerimento do pecúlio.

Considerando os eventos ocorridos desde o requerimento da apelada até o resultado da perícia judicial, não vislumbro qualquer tipo de dano que possa gerar o dever de reparação civil. Além do mais, sendo cabível a parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC/15, acabou por não exercê-lo.

Por isso, pode se concluir que os acontecimentos narrados ocasionaram mero aborrecimento ou dissabor, sem que atingisse a estrutura moral da recorrente, constrangendo-a, o que não necessita claramente de reparação indenizatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS - DIFAMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.
-
Para a configuração do dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade). Nos termos do art. 373 do CPC/15, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.165834-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

O terceiro e último fator da responsabilidade civil, o
nexo causal,
possibilitaria verificar uma relação direta da conduta ilícita com o dano sofrido, mas que pela explanação anterior, não se faz presente, devido à ausência da conduta e do dano.

Mantida, pois, a improcedência do pedido indenizatório, por consequência, resta prejudicada a análise do
quantum
indenizatório, por ausência de fatos causadores.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.

É como voto
.

Belém, 21 de agosto

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/09/2020